Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e OUTRO
AGRAVADO: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS
Vistos etc.
Não obstante esta 2a Câmara tenha se posicionado no sentido de que nas liminares possessórias, estas devem ser precedidas de audiência de justificação prévia na origem, analisando o presente recurso e os autos principais, constata-se que se trata de ação de cunho petitório, portanto, incabível justificação prévia por ausência de previsão legal, pois as disposições do artigo 562 do CPC/15 (antigo 928 do CPC/73) referem-se à audiência de justificação prévia relativa à posse, e não à propriedade.
Desta forma, o presente recurso será analisado nesta fase de cognição sumária observando se então presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, levando em consideração a prova da propriedade (titularidade do imóvel) e a posse injusta das agravadas/requeridas, a fim de verificar se a parte agravante faz jus à imissão de posse liminar.
Inicialmente, em razão dos parcos documentos anexados ao recurso, analisei na origem os autos principais onde os autores/agravantes alegaram ser proprietários de um lote de terras situado no município e Comarca de Barra do Garças-MT, denominada “Fazenda Riosinho”, com área de 1.443,9801 hectares de matrícula no 8.943.
Sustentaram que em 11/11/2013 a matrícula restou transferida, em sua totalidade, para a Comarca de São Félix do Araguaia - MT, ganhando nova matrícula, qual seja no 16.285, entendendo os autores/agravantes ter ocorrido de forma ilegal, sob o argumento de que a herdeira de João Osvaldo de Almeida, juntamente com seu marido, durante o andamento do inventário, descobriu a ocorrência de uma compra e venda fraudulenta.
Afirmaram que essa venda do imóvel ocorreu sem conhecimento dos autores aos requeridos/agravados PAULO CESAR SILVA E LÍLIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ, os quais por sua vez, o alienaram para a requerida/agravada EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES FLORA DE ITU – EIRELI,
Adiante, os autores/agravantes informaram que foi feito um Boletim de Ocorrência denunciando o crime de falsidade ideológica na Delegacia de Polícia de Aragarças - GO (BO/PC 667/2015).
Por fim, os autores/agravantes requereram, liminarmente, a desocupação do imóvel com a imissão do autor na posse.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Apesar de os agravantes colacionarem os autos principais documentos de possível fraude/falsificação na venda e compra do imóvel rural denominado “Fazenda Riosinho”, de matrícula no 8.943, gerando a matrícula no 16.285, o que demonstra a probabilidade do direito invocado e que será objeto da devida instrução processual.
No entanto, certo é que não restou demonstrado o risco da demora.
Isto porque, existem indícios de que a empresa agravada se encontra no imóvel há mais de uma década, bem como Boletim de Ocorrência foi lavrado há mais de 07 (sete) anos, enquanto que a ação foi ajuizada a menos de dois (02) anos.
Desta forma, afigura-se temerária a concessão da liminar recursal nos moldes pretendidos, pois não restou, nesta oportunidade, demonstrado o risco do perecimento do direito ou o perigo da demora em favor dos agravantes sobre o imóvel em litígio.
Assim, indefiro a liminar recursal,
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora